Tribunal: TJES
Processo: 5003435-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003435-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DILSON RAVANI JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5003435-83.2024.8.08.0024

ORIGEM:
3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
DILSON RAVANI JUNIOR

RELATOR
: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DE SEÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO ESTADO ALEGANDO CARÁTER DISCRICIONÁRIO DA VERBA E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EXERCÍCIO INCONTROVERSO DA FUNÇÃO DE CHEFIA DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR Nº 629/2012). LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO PODE JUSTIFICAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO ÀS CUSTAS DO SERVIDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA 2ª TURMA RECURSAL EM CASO ANÁLOGO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
DILSON RAVANI JUNIOR
, condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos referentes à
Função Gratificada de Chefe de Seção
pelo período em que o autor exerceu o cargo.

O Juízo sentenciante (ID 15738371) reconheceu que o exercício da função de chefia foi devidamente comprovado, sendo devida a contraprestação pecuniária correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, proferindo a seguinte sentença:

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão, para reconhecer o direito do Requerente Dilson Ravani Junior no recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função de chefia entre Outubro/2018 e Novembro/2023, devendo o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagar a gratificação prevista na LCE 629/2012 nos períodos efetivamente laborados. Juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995).

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a natureza discricionária da verba, a ausência de direito subjetivo do servidor e a limitação orçamentária imposta pela defasagem entre o número de oficiais no posto de Capitão e o quantitativo de funções gratificadas disponíveis. Invoca a violação à Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, após detida análise dos autos, entendo que a
r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se em definir se o servidor militar que comprovadamente exerceu função de chefia, para a qual há previsão legal de gratificação, faz jus à correspondente contraprestação, ainda que a Administração alegue óbices de natureza discricionária e orçamentária.

No caso em tela, o exercício da
função de Chefe da Seção Prefeitura Militar do QCG
pelo recorrido
é fato incontroverso
e robustamente comprovado pela documentação acostada aos autos, incluindo a publicação em Boletim Geral da PMES. Da mesma forma, a existência da
Função Gratificada
está prevista na Lei Complementar nº 629/2012.

O argumento central do recorrente, de que a limitação orçamentária e o caráter discricionário da escolha dos agraciados afastariam o direito do servidor, não pode prosperar.

Uma vez que a Administração Pública exige do servidor o desempenho de atribuições de maior complexidade e responsabilidade, inerentes a uma função de chefia, não pode se eximir da obrigação de remunerá-lo adequadamente, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito às custas do trabalho alheio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Esta
2ª Turma Recursal
já se manifestou em processo análogo, consolidando o entendimento de que a recusa de pagamento sob a justificativa de ausência de previsão orçamentária é indevida:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMANDO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PREVISÃO LEGISLATIVA DO PAGAMENTO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) (3). Inexiste controvérsia acerca dos fatos constitutivos do direito do autor. O exercício de função de comando é admitido pelo recorrente. A percepção de gratificação em razão do exercício de tais funções é garantida pela Lei nº 420/2007, em seu art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012. (4). É indevida a recusa de pagamento do adicional sob a justificativa de ausência de previsão orçamentária, sob pena de permitir o locupletamento ilícito do Estado às custas do trabalho do autor/recorrido.(5016390-83.2023.8.08.0024)

Portanto, a decisão do juízo de origem está em perfeita sintonia com a legislação e a jurisprudência, não havendo que se falar em violação à Separação dos Poderes ou à Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não se trata de aumento de vencimentos por isonomia, mas de cumprimento de obrigação legal decorrente de uma contraprestação por serviço efetivamente prestado.

Por fim, não obstante ao exposto, vale salientar que a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e sólidos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação. Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)